Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708873-82.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA, CLEONICE PEREIRA RODRIGUES, KEILA OLIVEIRA DE SOUZA, LUCIANA SILVA DE ARAUJO, MARCELENE SOARES FARIAS, MARIVANIA DUARTE PASTORIN, MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA, MICHELLE BARBOSA, ALESSANDRA MENDES CASSIANO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por Alessandro Sousa de Oliveira, Cleonice Pereira Rodrigues, Keila Oliveira de Souza, Luciana Silva de Araújo, Marcelene Soares Farias, Marivania Duarte Pastorin, Marly Pereira de Farias Souza, Michelle Barbosa e Alessandra Mendes Cassiano contra ele. Verifico que os argumentos trazidos pelo Distrito Federal na petição de id 73439337 e no parecer de id 73439340, os quais impugnaram o laudo pericial, não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator